Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-70.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÓVEIS ADQUIRIDOS PARA A RESIDÊNCIA DO CASAL. ARTIGOS 1.643 E 1.644 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela segunda parte ré (“Gláucia”) em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento dos valores descritos nos autos, referente ao inadimplemento das parcelas do contrato de compra e venda de armários modulados. Em seu recurso, aduz preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que apenas assinou o contrato com a parte autora, na qualidade de representante da primeira parte ré, não podendo ser presumida a sua solidariedade.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 23434125). Contrarrazões apresentadas (ID 23434130).
III. Trata-se de contrato de compra e venda de armários modulados, instalados na residência das partes rés, sem que tenha ocorrido o integral adimplemento dos valores devidos. No caso, não prospera a tese da parte recorrente de que apenas atuou como representante da parte corré, uma vez que os demandados eram casados entre si na época da formalização do contrato debatido nos autos. Assim, não obstante o contrato constar em nome do primeiro réu (“Flávio”) identifica-se que foi assinado pela parte ré recorrente (“Gláucia”), sendo que na sentença homologatória do divórcio do casal consta que a parte recorrente assumiria o pagamento das dívidas relativas aos móveis planejados montados na residência onde o casal morava (ID 23434065, pág. 2 e ID 23434066). Ainda que não se desconheça que aquela decisão vincula apenas as partes do acordo no processo de divórcio, uma vez que o artigo 506 do CPC esclarece que “A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, o conteúdo do pacto entre os cônjuges no momento do divórcio atesta que os móveis foram adquiridos para a residência do casal. De todo modo, o Código Civil possui expressa previsão quanto aos débitos contraídos em prol do casal, ao dispor que: “Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; (...) Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges”. Assim, face a dívida contraída para a aquisição de móveis para a residência do casal, confirma-se a legitimidade passiva ad causam da parte ré recorrente.
IV. Quanto ao pedido de condenação da parte ré recorrente por litigância de má-fé destaca-se que esta não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. Neste sentido, não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pela mera interposição do recurso inominado com a pretensão de levar a matéria para debate na instância recursal mediante os fundamentos que a parte recorrente entende como adequados para afastar a sua legitimidade. Assim, não se vislumbra nenhum dos motivos elencados no art. 80 do CPC/2015 a justificar o pedido de condenação por litigância de má-fé.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.